Tribunal: STF
Processo: RE 131143
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Previdenciário.
     Previdência  Social.  Art. 58  e  seu § único do
A.D.C.T. da Constituição Federal de 1988.
     É  firme a  jurisprudência de  ambas  as Turmas  do Supremo
Tribunal  Federal, no sentido de  que a constância da relação entre a
quantidade  de salários mínimos  e o valor  do benefício foi critério
estabelecido,  para o  futuro, pelo  art. 58  do Ato  das Disposições
Constitucionais  Transitórias, não comportando a aplicação retroativa
que lhe atribuiu o acórdão recorrido.
     R.E. conhecido e provido.